Tribunal: TJES
Processo: 5022403-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022403-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XAVIER DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022403-60.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
XAVIER DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignada [instrumento nº 14880423]. Alega o autor, de modo resumido, possuir descontos indevidos em sua folha de pagamento, vez que em 2019 a empresa requerida entrou em contato e ofereceu um cartão de crédito, que foi aceito, mas não utilizado. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).
Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a conduta do autor convalidou o negócio jurídico. Sobre tal tópico, por sinal, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
:
“[...] E não há de se falar em déficit de informação. O contrato apresentado e assinado pela parte autora é claro sobre a modalidade contratada, resultando, conforme já referenciado, bastante claro e destacado se tratar de TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, lá constando o valor do crédito, a taxa de juros mensal máxima aplicável, a anual, o valor a ser consignado para pagamento do mínimo da fatura. Ademais, a boa-fé é sempre presumida, devendo a autora ter comprovado a má-fé da parte ré, contudo, isto não ocorreu. E tal conclusão não se altera, ainda que seja a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como de inversão do ônus da prova, uma vez que esta não implica procedência dos pedidos autorais: ‘
A teor da jurisprudência deste Tribunal, nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15
’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021). Repita-se que a parte autora não nega ter contratado com a ré empréstimo ou que tenha subscrito os instrumentos já mencionados, tampouco o utilizado para saques, e, via de consequência, não há, dessa forma, como acolher a tese de vício do consentimento ou falta de informação [...]”.
Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado pela parte autora, é possível notar que esta possuía total conhecimento da existência do cartão, uma vez que restaram anexados os comprovantes de saque, em sede de contestação, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. No que se refere ao segundo saque, nota-se que o
contrato inquinado fora firmado com o banco réu por meio de formalização digital (assinatura eletrônica por biometria facial pela utilização do celular do próprio consumidor e de sua senha de acesso), de maneira que a parte autora enviou uma
selfie
juntamente com foto do documento pessoal, a fim de que fosse realizado reconhecimento facial com o documento apresentado por meio do aplicativo da própria instituição
. De mais a mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.

(6).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)